Tribunal: TJDFT
Processo: 0726894-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO À INSTÂNCIA SUPERIOR.

1. De acordo com o artigo 1.022 do CPC, os embargos declaratórios não se destinam a reexaminar matéria já apreciada, mas somente a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como, integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

2. Ausentes os requisitos legais, impõe-se o não provimento dos Embargos de Declaração.

3. O enfrentamento das questões deduzidas nos presentes embargos já se mostra suficiente para fins de prequestionamento da matéria e interposição de recurso à instância superior.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.